Tribunal: STF
Processo: Rcl 56148
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e eleitoral. Reclamação. Impugnação ao registro de candidatura. Alegada violação à Súmula Vinculante nº 10. Inocorrência. Negativa de seguimento.



1. Reclamação contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, que teria violado a Súmula Vinculante nº 10, ao afastar o art. 262, § 2º, do Código Eleitoral, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 262, § 2º, do Código Eleitoral. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido.



3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



4. Ainda que houvesse sido declarada a inconstitucionalidade da norma, também não assistiria razão ao reclamante. A decisão reclamada não foi proferida por órgão fracionário, mas pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade.



5. Reclamação a que se nega seguimento.  



 



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Neri Geller, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do recurso ordinário em requerimento de registro de candidatura nº 06006643-25.2022.6.11.0000. 



    2. Alega o reclamante que a decisão impugnada teria violado a Súmula Vinculante nº 10 ao afastar o art. 262, § 2º, do Código Eleitoral, sem observar a cláusula de reserva de plenário.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único), bem como a citação da parte beneficiária do ato reclamado, ante a inviabilidade do pedido.



    5. Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante nº 10, destaco que o entendimento nela consubstanciado tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensiva que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Carta. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    6. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante nº 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem o esvaziamento de seu sentido. Confiram-se, nessa linha, a Rcl 24.316 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; a Rcl 24.368 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e a Rcl 24.317 AgR, sob a minha relatoria, cuja ementa transcrevo:  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI.



    1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la.



    2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”  



     



    8. No caso em análise, o órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório dos autos, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 262, § 2º, da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral)[1], sem, no entanto, torná-lo letra morta. Confira-se trecho relevante da decisão (doc 7):  



     



    “Ademais, a alteração legislativa alegada pelo recorrido não diz respeito aos processos de registro de candidatura.



    Independentemente da discussão a respeito da (in)constitucionalidade do art. 262, § 2º, do CE, tal dispositivo se destina a normatizar apenas o recurso contra a expedição de diploma, de modo que não há pertinência alguma no argumento de que a restrição temporal lá prevista se estende ao feito de registro de candidatura.



    Aliás, como bem salientado no parecer ministerial, a Res.-TSE nº 23.609/2019 foi atualizada pela Res.-TSE nº 23.675/2021 e manteve-se a redação que garante a vigência do Enunciado nº 45 da Súmula do TSE, como se lê, in verbis: 



    Art. 50. O pedido de registro da candidata ou do candidato, a impugnação, a notícia de inelegibilidade e as questões relativas à homonímia devem ser julgados em uma só decisão. 



    § 1º Ainda que não tenha havido impugnação, o pedido de registro deve ser indeferido quando constatado pelo juízo competente a existência de impedimento à candidatura, desde que assegurada a oportunidade de manifestação prévia, nos termos do art. 36 desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021) 



    Portanto, assentada a premissa de que as hipóteses de inelegibilidade podem (e devem) ser reconhecidas no curso do processo de registro de candidatura, resta avaliar se, no caso concreto, é ou não viável o deferimento do pedido de registro de Neri Geller para concorrer ao cargo de senador da República no pleito de 2022. 



    No caso, é incontroverso que o pretenso candidato foi condenado em AIJE pelo Colegiado desta Corte Superior, na sessão jurisdicional de 23.8.2022, pela prática de abuso do poder econômico e de arrecadação e gastos ilícitos de recursos e, como consequência, teve cassado seu diploma de parlamentar e se tornou inelegível para as eleições que forem realizadas nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2018”.



    9. Portanto, a decisão impugnada não reconheceu indiretamente a inconstitucionalidade do art. 262, § 2º, do Código Eleitoral, como alega o reclamante. Apenas deixou de aplicá-lo ao caso por entender que a hipótese fática não guardava qualquer relação de aderência com o enunciado normativo, sem, contudo, alterar sua vigência ou eficácia.



    10. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante nº 10.



    11. Ainda que houvesse sido declarada a inconstitucionalidade da norma em questão, também não assistiria razão ao reclamante. A decisão reclamada não foi proferida por órgão fracionário, mas pelo Plenário do Tribunal Superior Eleitoral, à unanimidade.  



     



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se, com urgência.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator



    [1] Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade.



    § 2º  A inelegibilidade superveniente apta a viabilizar o recurso contra a expedição de diploma, decorrente de alterações fáticas ou jurídicas, deverá ocorrer até a data fixada para que os partidos políticos e as coligações apresentem os seus requerimentos de registros de candidatos.